Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-86.2018.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000373-86.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISMAR JOSE DE QUEIROZ - CPF: 039.961.316-15 (APELADO), ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES LIMA - CPF: 622.251.701-34 (APELANTE), KATHERINE NUNES DE SOUZA - CPF: 817.728.661-72 (ADVOGADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), ELAINE STELATTO MARQUES - CPF: 697.553.611-20 (APELANTE), ELAINE STELATTO MARQUES - CPF: 697.553.611-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MARQUES LIMA - CPF: 622.251.701-34 (APELADO), KATHERINE NUNES DE SOUZA - CPF: 817.728.661-72 (ADVOGADO), ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (ADVOGADO), ISMAR JOSE DE QUEIROZ - CPF: 039.961.316-15 (APELANTE), ESPÓLIO DE ELAINE STELATTO MARQUES - CPF: 697.553.611-20 (APELADO), ESPÓLIO DE ELAINE STELATTO MARQUES, representado pelo inventariante EDUARDO MARQUES LIMA - CPF: 622.251.701-34 (APELADO), H. S. M. - CPF: 052.864.181-63 (APELADO), H. S. M., representado pelo genitor EDUARDO MARQUES LIMA - CPF: 622.251.701-34 (APELADO), L. S. M., representado pelo genitor EDUARDO MARQUES LIMA - CPF: 622.251.701-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), H. S. M. - CPF: 052.864.181-63 (APELADO), L. S. M. - CPF: 074.121.161-00 (APELADO), ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (ADVOGADO), ISMAR JOSE DE QUEIROZ - CPF: 039.961.316-15 (EMBARGADO), EDUARDO MARQUES LIMA - CPF: 622.251.701-34 (EMBARGANTE), ELAINE STELATTO MARQUES - CPF: 697.553.611-20 (EMBARGANTE), H. S. M. - CPF: 052.864.181-63 (EMBARGANTE), KATHERINE NUNES DE SOUZA - CPF: 817.728.661-72 (ADVOGADO), L. S. M. - CPF: 074.121.161-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES – DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL – AGRAVO INTERNO – DESPROVIDO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO – RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE VENDA E DOS IMÓVEIS DADOS EM PAGAMENTO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA -DEVIDOS – INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DOS IMÓVEIS – DEVIDA POR AMBAS AS PARTES – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CLÁUSULA PENAL – JUROS – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – DANO MORAL – AFASTADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Ismar José Queiroz e Eduardo Marques Lima
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÕES – DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL – AGRAVO INTERNO – DESPROVIDO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO – RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE VENDA E DOS IMÓVEIS DADOS EM PAGAMENTO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA -DEVIDOS – INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DOS IMÓVEIS – DEVIDA POR AMBAS AS PARTES – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CLÁUSULA PENAL – JUROS – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – DANO MORAL – AFASTADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO.

Agravo Interno desprovido por ausência de elementos a desconstituir a decisão que deferiu o parcelamento do preparo recursal.

Mostra-se devida a rescisão do contrato com o retorno das partes ao status quo, vale dizer, com a restituição da posse da propriedade rural ao autor, e a devolução da posse dos imóveis dados em pagamento ao requerido, bem como dos numerários por este pago, devidamente atualizados.

A rescisão do contrato com a restituição das partes ao status quo impõe ao requerido o dever de indenizar o autor pela exploração da fazenda, de acordo com a vocação econômica da área, e ao requerente, a remuneração do requerido pela fruição dos imóveis efetivamente recebidos em pagamento, das ocupações até as efetivas devoluções, compensando-se, com apuração em liquidação de sentença.

Não há se falar em bis in idem com a aplicação dos juros, uma vez que a multa consiste em sanção que tem como fundamento o inadimplemento/mora, ao passo que os juros visam corrigir a perda do valor aquisitivo da moeda.

Se ausente abalo ou ato ilícito capaz de ensejar a reparação, máxime se a rescisão de contrato faz parte do cotidiano e não induz, por si só, violação à dignidade da pessoa humana, indevida a condenação em dano moral.

Embargos de Declaração de Ismar José de Queiroz
(id. 248919187). Alega que o v. acórdão restou omisso quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios ao percentual de 20%. Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar a omissão apontada e que seja aplicado o percentual de 20% aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões
(id. 254381687). Alega não haver omissão no v. acórdão, que tratou expressamente sobre os honorários sucumbenciais. Requer o desprovimento do recurso.

Embargos de Declaração de Eduardo Marques Lima e Espólio de Elaine Stelatto Marques
(id. 249200674). Sustenta a ocorrência de contradição. Diz que o v. acórdão imputou aos compradores a obrigação de indenizar o vendedor duas vezes pelo uso/exploração do imóvel, o que contraria a vontade das partes quando da celebração da avença objeto da demanda. Explica que constou cláusula penal a título de arrendamento no valor de R$ 10.000,00 por mês em caso de inadimplemento contratual, o que revela o intuito de indenizar o vendedor pela exploração do imóvel rural. Porém, diz que o v. acórdão, ao determinar a restituição das partes ao status quo, fixou pela segunda vez a obrigação de indenizar o vendedor pela exploração do imóvel rural.

Diz, ainda, omisso, quanto ao pleito da distribuição dos ônus sucumbenciais entre os litisconsortes do polo passivo.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões
(id. 253736164). Alega se tratar de mero recurso protelatório sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes.

As apelações foram opostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual por Inadimplência dos Compradores c/c Reivindicatória e Ressarcimento de Danos Materiais e Morais ajuizada por Ismar José de Queiroz contra Eduardo Marques de Lima e Elaine Stelatto Marques, para:
a)
resolver o compromisso de compra e venda, com o retorno das partes ao
status quo
, com a devolução da posse da propriedade rural ao autor com todas as benfeitorias realizadas no período de utilização do bem, no prazo de 60 dias, bem como a devolução da posse dos imóveis de Barra do Garças aos requeridos e os numerários pagos, em igual prazo, com o abatimento dos valores resultantes da sentença;
b)
determinar que o imóvel seja entregue livre e desembaraçado, sem qualquer gravame;
c)
condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00, com atualização monetária, pelo INPC e juros de mora desde a sentença;
d)
condenar os requeridos ao pagamento da multa fixada em R$ 10.000,00 por mês, de acordo com o estabelecido no contrato, tendo como data base a citação para constituição da mora e termo inicial da multa, a ser atualizado com correção monetária e juros de mora de 1%;
e)
julgar improcedente o pedido relacionado a lucros cessantes;
f)
julgar improcedente a reconvenção e
g)
condenar os requeridos em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem. A controvérsia devolvida cingiu-se em verificar quanto ao inadimplemento contratual por parte dos compradores para fins de rescisão contratual.

Na hipótese, examinado o pacto e demais documentos, afastou-se a aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido em favor dos compradores, bem como o alegado pagamento substancial do preço.

Nesse contexto, em que presente o inadimplemento contratual pelos compradores, operou-se a rescisão do pacto com a restituição das partes ao status quo, vale dizer:
“a restituição da posse da propriedade rural ao autor, e a devolução da posse dos imóveis dados em pagamento ao requerido, bem como dos numerários por este pago, devidamente atualizados”
.

O v. acórdão entendeu, ainda, pelo dever dos compradores em indenizar o autor o período de exploração da fazenda, de acordo com a vocação econômica da área, e o dever do autor em indenizar os compradores pela fruição dos imóveis efetivamente recebidos em pagamento, a ser apurado em liquidação de sentença e compensado entre as partes.

Reconheceu, também, a condenação dos compradores ao pagamento da cláusula penal prevista em contrato.

Por sua vez, registrou que,
“embora reformada em parte a r. sentença, a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, de maneira que os requeridos arcarão com a integralidade pelas despesas e honorários”
.

Nesse sentido, concluiu:

Posto isso,
dá-se parcial provimento a ambos os recursos
, para:
a)
que os valores a serem restituídos pelo autor aos requeridos sejam aplicados juros de mora de 1% a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir do desembolso;
b)
determinar ao requerido o dever de indenizar o autor pela exploração da fazenda, de acordo com a vocação econômica da área, e ao requerente, a remuneração do requerido pela fruição dos imóveis efetivamente recebidos em pagamento, das ocupações até as efetivas devoluções, compensando-se, com apuração em liquidação de sentença e,
c)
afastar a condenação em dano moral.

Assim exposto, enquanto o embargante Ismar José de Queiroz alega omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, os compradores embargantes sustentam a contradição na imposição de dupla penalidade – cláusula penal e indenização pela fruição do imóvel, bem como omissão quanto à distribuição dos honorários advocatícios entre os requeridos.

Ocorre que o v. acórdão reconheceu que a rescisão do contrato demandava não só a aplicação da cláusula penal, mas, também, da indenização pela fruição do imóvel. Veja-se que não há que se falar na impossibilidade de cumulação, uma vez que, no caso, não se discute questões relativas entre comprador e construtora/incorporadora, quando se aplica a tese fixada no Tema 970/STJ.

Por sua vez, o v. acórdão manteve a r. sentença quanto a condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, não sendo o caso da majoração pretendida pelo autor, nem mesmo de distribuição em percentuais iguais entre os requeridos.

Não há assim, omissão ou contradição a ser sanada. A questão foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Impende destacar que a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Do mesmo modo, os embargos de declaração não constituem meio idôneos a sanar eventual
error in judicando
, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato,

omissão, obscuridade ou contradição (AgInt no AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Desta feita, o que ambos embargantes denominam de omissão ou contradição, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Cumpre realçar, ademais, que os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso, nega-se provimento aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024